Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. SUBSUNÇÃO. TEOR. SÚMULA 266 DO STF. AUSÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 1.022 DO CPC. MERO EFEITO PREQUESTIONADOR.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, reclama a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.